Tribunal: CARF
Processo: 16366.000626/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova inicial é do contribuinte ao solicitar o crédito.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000626/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.978 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
FUJIWARA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2005 A 31/03/2005
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova inicial é do contribuinte ao solicitar o
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado(a)), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000626/2008-72
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000626/2008-72

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 221 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/SP de fls. 210 que decidiu pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade de fls 193, apresentada em oposição ao despacho decisório de fls. 189.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:
“Trata-se de PER/DCOMP's (fls. 02/72) apresentadas pela interessada, através do qual
requer a compensação de débitos de sua responsabilidade, no valor total de R$
285.392,37, corn o créditos de IPI do 4° trimestre de 2005.
A DRF em Londrina/PR, com base no Termo de Verificação Fiscal de fls.
171/182, prolatou despacho decisório de fls. 184/187, por meio do qual informou da
impossibilidade de verificação da legitimidade do pleiteado crédito de IPI, tendo em
vista que a requerente, embora intimada e reintimada, não ter apresentado os
documentos necessários A verificação da legitimidade do pleito, não reconhecendo o
direito creditório relativo ao ressarcimento de IPI e não homologando as compensações
apresentadas.
Regularmente cientificada do despacho decisório, a requerente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 191/195, na qual, em suma, fez as seguintes
considerações:
a) Os valores apresentados para compensação dos tributos originam-se de saldos
anteriores apurados de IPI, que remontam anos de 2002, 2003 e 2004;
b) 0 Parecer menciona a impossibilidade de verificação da legitimidade, o que na
verdade não procede. 0 saldo anterior é válido, pois eventual análise teria que ser
processada dentro do período que estivesse fora da decadência, ou seja, até o ano de
2009, ao teor do Acórdão 14-25.022 da 2 0 Turma da DRJ/RPO:
c) Ao final, requer o reconhecimento da decadência e o restabelecimento dos valores
glosados no montante de R$ 285.392,37, e a devolução, se diferença houver, após a
compensação na forma de ressarcimento junto ao banco em que possui conta corrente,
devendo tal valor ser atualizado pela Selic, uma vez que o inciso I, §5° do art. 72 da IN
900/2008 é ilegal, porque leva ao enriquecimento ilícito do Estado.”
A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZA DOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
IPI. RESSARCIMENTO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Em pedidos de ressarcimento de IPI, cuja discussão se refere a direito de crédito a favor
do sujeito passivo e não a constituição de crédito tributário, não se aplicam os prazos
decadenciais dos artigos 150, § 4°, e 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS.
HABILITAÇÃO
NO
TRIMESTRE
DE
ESCRITURAÇÃO.
Os créditos não absorvidos por débitos em cada período de apuração podem ser
transferidos para períodos de apuração subsequentes, mas só fazem jus a ressarcimento
os créditos escriturados no trimestre-calendário de que trata o pedido.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000626/2008-72

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ONUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO DO PEDIDO
EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso à parte inovar a lide corn pedido novo em sede de recurso ou de manifestação
de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido”
Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, os fatos, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Diferentemente do alegado pelo contribuinte, o devido processo legal foi
respeitado e nenhuma das nulidades previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72 restou
configurada.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito:
“Lei no 9.784/1999
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
(...)
Decreto 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000626/2008-72

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Código Tributário Nacional
SEÇÃO III
Pagamento Indevido
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma
proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a
infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.
Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em
julgado da decisão definitiva que a determinar.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que
denegar a restituição.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000626/2008-72

Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial,
recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao
representante judicial da Fazenda Pública interessada.
SEÇÃO IV
Demais Modalidades de Extinção
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.(Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)”
A legislação é clara e específica sobre o ônus da prova ser do contribuinte na
demonstração do crédito, inclusive nos casos em que há processo judicial.
Em Recurso Voluntário, no presente caso em concreto, o contribuinte não
contestou o mérito principal e simplesmente apontou que a turma julgadora a quo não considerou
o processo judicial n.o 2001.70.01.006027-9.
O Termo de Verificação Fiscal apontou que tal processo judicial não foi movido
pelo contribuinte e sim pela matriz, conforme print screen reproduzido a seguir:

Mesmo após tal informação, em nenhum momento dos autos o contribuinte
comprovou a autoria da ação judicial ou sequer contestou o fundamento da glosa, que foi
construído sobre a premissa da independência dos estabelecimentos para fins de incidência ou
não incidência do IPI.
Juntou, em Recurso, somente uma folha de uma decisão do TRF/4.a Região que é
insuficiente para o reconhecimento do crédito e, principalmente, insuficiente para comprovar a
autoria e o resultado da decisão judicial com relação à possibilidade de aproveitamento de
crédito nas aquisições de insumos isentos, não-tributados ou com alíquota zero.
Por fim, na remota hipótese do contribuinte possui tal direito por via judicial,
deveria ter comprovado o pagamento indevido, mas não há nos autos nem mesmo um início de
prova que permita a busca da verdade material.
Diante do exposto e fundamentado, voto por rejeitar as preliminares e para
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000626/2008-72

É o voto.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 233
DF CARF MF
Original